Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701633-62.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre a tempestividade do recurso. Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 20/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator